Tribunal: CARF
Processo: 10909.720720/2019-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720720/2019-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.078 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
SATORI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E BIG SMILE EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/03/2019
RESPONSABILIDADE. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
MOMENTO PROCESSUAL. PROVA.
Face às disposições contidas no art. 16 do Decreto no 70.235/1972, regra geral,
todas as razões de defesa e as correspondentes provas dos fatos alegados
devem ser apresentados por ocasião da impugnação.
CERCEAMENTO
AO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
OPORTUNIZADA
A
PRODUÇÃO
DE
PROVAS
EM
FASE
IMPUGNATÓRIA.
O contraditório se instaura a partir da impugnação, inexistindo cerceamento ao
direito de defesa quando oportunizado aos Recorrentes produzirem
contraprovas e apresentarem suas razões em fase impugnatória.
JOGOS DE AZAR.
Consideram-se, jogos de azar o jogo em que o ganho e a perda dependem
exclusiva ou principalmente da sorte, e não das habilidades do jogador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relacionadas ao Parecer
Técnico juntado aos autos pela Recorrente na fase recursal, e, na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720720/2019-33
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.078 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720720/2019-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/CTA:
Trata o presente processo de impugnação do crédito constituído por meio do
Auto de Infração de fls. 02 a 15, que exige R$ 1.000,00 de multa pela
importação de mercadoria estrangeira atentatória à moral, aos bons
costumes, à saúde ou à ordem pública, prevista no art. 107, VII, “b”, do
Decreto-Lei no 37, de 1966.
Consta do Relatório Fiscal que, por meio da DI no 19/0458543-6, o
importador SATORI IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA e o real
adquirente BIG SMILE EIRELI pretendiam nacionalizar 14 máquinas
classificadas na NCM 8476.89.90 e descritas como:
“001-014 Key Master Game Machine - máquina automática de venda de
produtos. Equipamento eletrônico para entretenimento - Key Master, serial
numbers: 001-014, ano de fabricação: 2019, número de série: 001-014,
condição: nova, marca: Homing Amusement, país de origem: China.”
No curso da conferência física da mercadoria objeto da DI, a fiscalização
constatou que a mercadoria não correspondia à máquinas automáticas de
venda de produtos e sim a máquinas de jogo, cuja correta classificação fiscal
seria na NCM 9504.30.00 "outros jogos que funcionem por introdução de
moedas, notas, cartões de banco, fichas ou por outros meios de pagamento,
exceto jogos de balizas automáticos".
Consta do auto de infração que os equipamentos do tipo "Key Master"
similares ao da DI foram objeto de Laudo no 1081/2018/SETEC/SR/PF/PE,
elaborado por perito da Polícia Federal, o qual concluiu que o êxito do
jogador predominantemente dependeria de sua sorte. Com isso os
equipamentos estariam inclusos na definição legal de jogos de azar,
definidos da seguinte forma no art. 50, §3o, do Decreto-Lei no 3.688/1941:
§ 3o Consideram-se, jogos de azar:
a) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente
da sorte;
A fiscalização também relata que as informações publicadas na internet pelo
fabricante do equipamento demonstrariam que o proprietário dele pode
alterar o percentual de chance de êxito a qualquer tempo, ressaltando os
seguintes pontos:
“• o programa é muito preciso e estável, de forma que a probabilidade do
prêmio máximo ser obtido pelo jogador é de 1 em 5000 jogadas;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.078 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720720/2019-33

• a definição da probabilidade da obtenção do prêmio por ser feita por
fechadura (individualmente) ou por grupo;
• o percentual definido para a probabilidade de obtenção do prêmio é exata
e correta.”
O Relatório Fiscal conclui que as mercadorias importadas seriam máquinas
de jogos de azar, cuja importação é proibida pela Portaria da Secretaria de
Comércio Exterior no 8/2003, e atentatórias aos bons costumes,
contravenção definida no art. 50 do Decreto-Lei no 3.688/1941. Foi lavrado
auto de infração para aplicação da pena de perdimento às mercadorias,
processo no 10909.720718/2019-64.
A empresa adquirente BIG SMILE EIRELI foi considerada responsável
solidária.
Às fls. 16 a 21 consta cópia da DI e dos documentos que a instruíram, às fls.
22 a 32, as informações fornecidas pelo fabricante na internet e, às fls. 33 a
38, cópia do Laudo Pericial citado no auto de infração.
Os representantes da SATORI IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA e
da BIG SMILE EIRELI foram pessoalmente cientificados do lançamento,
respectivamente, em 02/04/2019 – fls. 39 a 49 e em 04/04/2019 – fls. 50 a
51 e 98.
Em 02/05/2019 – fl. 55, as duas empresas apresentaram em conjunto a
impugnação de fls. 56 a 78, acatada como tempestiva pelo órgão de origem
– fl. 86.
Inicialmente, esclarece que BIG SMILE EIRELI mudou de nome para
MAGIC TOY ENTRETENIMENTO em 23/03/2019, uma semana antes da
emissão do auto de infração.
Alega que, na DI no 19/0458543-6, a descrição detalhada da mercadoria
estava errada e que isso teria causado a exigência fiscal para reclassificá-la
na NCM 9504.30.00. Porém, com a retificação da descrição detalhada,
estaria correta a NCM 8476.89.90 indicada originalmente na DI.
A descrição original era:
“001-014 KEY MASTER GAME MACHINE - MÁQUINA AUTOMÁTICA
DE VENDA DE PRODUTOS. EQUIPAMENTO ELETRÔNICO PARA
ENTRETENIMENTO - KEY MASTER, SERIAL NUMBERS: 001-014, ANO
DE FABRICAÇÃO: 2019, NÚMERO DE SÉRIE: 001-014, CONDIÇÃO:
NOVA, MARCA: HOMING AMUSEMENT, PAIS DE ORIGEM: CHINA.”
A descrição retificada era:
“001-014 – MÁQUINA AUTOMÁTICA DE VENDA DE BOLAS
PLÁSTICAS E PRÊMIO EXTRA. COM PAINEL DE CONTROLE
ELETRÔNICO ATRAVÉS DE UMA MANOPLA TIPO JOYSTICK E UM
BOTÃO, CAIXA DE ESTOQUE COM CAPACIDADE DE 280 BOLAS
PLÁSTICAS DE 32mm, SISTEMA DE SAÍDA DE PRODUTOS
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.078 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720720/2019-33

(DISPENSER), PAINÉIS DE VISUALIZAÇÃO DE VIDRO (DISPLAY) COM
FINALIDADE DE ENTRETENIMENTO E VENDA DE BOLAS PLÁSTICAS
E DA ESCOLHA DO SLOT PARA PRÊMIO EXTRA. GABINETE DE AÇO.
DIMENSÕES: PROFUNDIDADE 99CM, LARGURA 186CM, ALTURA
97CM E PESO 220KG. TENSÃO 110v/220v– MODELO KEY MASTER
HOPPER, ANO DE FABRICAÇÃO: 2019, NÚMERO DE SÉRIE: 001-014,
CONDIÇÃO: NOVA, MARCA: HOMING AMUSEMENT, PAIS DE
ORIGEM: CHINA.”
Protesta contra a utilização do laudo PF no 1081/2018-SETEC/SR/PF/PE,
afirmando se tratar de máquina de tipo e origem diferentes da analisada no
presente processo. Acrescenta que o lançamento seria nulo porque não
tiveram direito de se manifestarem sobre o laudo.
Sustenta que a mercadoria importada não seria máquina programada para
jogos de azar e, portanto, não poderia ser enquadrada como proibida por ser
atentória à moral, aos bons costumes, à saúde ou à ordem pública.
Afirma que as características técnicas, operacionais e usuais do equipamento
importado atestariam se tratar de máquina de venda, uma vez que existe
troca monetária entre o cliente e a máquina para aquisição de produto.
Apresenta fotos do equipamento, enfatizando a existência de local para
estoque de bolinhas de 32 mm, e esquema onde é evidenciada as partes para
“Display de Prêmios (modo Entretenimento)” e “Hopper (Estoque)” das
bolinhas vendidas.
Insurge-se contra a afirmação da autuação acerca da inexistência de display,
afirmando existirem 3 painéis para o comprador visualizar o produto à venda
e o prêmio extra.
Apresenta foros para comprovar que já haveria no mercado interno
máquinas do mesmo tipo, destacando divergência apenas em relação ao
local de saída dos produtos, o qual seria único para o vendido e o prêmio
extra nos objeto do presente litígio.
Ressalta que, como a função principal do equipamento importado seria a
venda de bolas plásticas, com função secundária de entretenimento
caracterizada pela obtenção de prêmio extra, sua classificação seria na NCM
8476.89.90. Esclarece que a máquina do laudo não possuía a função de
venda.
Cita a descrição da NESH referente à NCM 8476, as posições em que se
desdobras e a Nota 7 do Capítulo 84.
Afirma que o objeto social e a página eletrônica da MAGIC TOY
ENTRETENIMENTO atestaria que seu mercado de serviço seria o
entretenimento, como no caso do produto importado, o qual seria destinado
à “compra de bolas de plástico e tem o objetivo de entretenimento e
diversão das pessoas, testando suas habilidades e capacidade de
raciocínio, tendo em vista que a pessoa ao comprar a bola tem a
oportunidade de operar a máquina onde manipula um controle remoto com
uma alavanca. Após um determinado período de tempo, o cliente terá que
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.078 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720720/2019-33

acionar liberando a mesma com o objetivo de acertar a altura e largura do
slot para entrada da chave. Desta forma, a mesma acerta o alvo e assim
libera o prêmio extra”.
Ratifica a argumentação de que a máquina do laudo é diversa da objeto da
autuação porque não teria a opção de venda de bolinha e por isso seria
máquina de jogo e não de venda.
Transcreve acórdãos que restringiriam a utilização de laudo de outros
equipamentos aos casos de haver identidade de fabricante, denominação,
marca e especificação.
Insurge-se contra a autuação de prova emprestada, afirmando ser tal conduta
vedada pela doutrina e jurisprudência, afirmando que o auto de infração
seria nulo por ter presumido a prática da infração, sem apresentar provas
concretas, conforme seria exigido no art. 142 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Admite apenas a exigência de multa por descrição incompleta da
mercadoria, a qual já teria sido retificada.
Faz diversas alegações contrárias à aplicação da pena de perdimento, dentre
as quais a desproporcionalidade, a ilegalidade e a violação dos princípios do
“consequencialismo”, da proporcionalidade e da razoabilidade.
Conclui ratificando o pedido de nulidade do lançamento porque:
1. a máquina importada seria de venda de bolinhas com possibilidade
secundária de obtenção de um bônus, assim como seria efetuado pelos
“tazos que acompanhavam os pacotes de salgadinhos, bem como os
brinquedos inerentes a conhecido chocolate em forma de ovo encontrado
nas gôndolas de qualquer supermercado”;
2. teria havido utilização indevida de laudo de equipamento diverso do
importado;
À fl. 85 consta o extrato que informa a existência de Representação Fiscal
para Fins Penais, processo no 10909.720722/2019-22.
Em 14/08/2019 foi solicitada a juntada de decisão judicial – fls. 90 a 91.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
Auto de Infração, a DRJ/CTA decidiu pela improcedência do recurso administrativo
mencionado, em acórdão assim fundamentado, em síntese:
1. Não estando ausentes quaisquer dos pressupostos dispostos no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, não se cogita de nulidade ao lançamento;
2. Inexistiria cerceamento do direito de defesa quando, na fase de impugnação,
foi concedida oportunidade ao autuado de apresentar documentos e
esclarecimentos;
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.078 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720720/2019-33

3. A prova emprestada seria instituto admitido pelo direito tributário e pelo
processo administrativo fiscal, não sendo causa de nulidade do auto de
infração ter utilizado provas produzidas em procedimentos fiscais anteriores
que possuíam relação fática e fundamento idênticos;
4. Uma vez editada a norma legal, o controle de constitucionalidade ficaria sob o
controle jurisdicional, e não administrativo;
5. No mérito, alega que a documentação das máquinas Key Master (fls. 22 a 32)
ressaltariam a função de premiação, inclusive especificando que a
probabilidade de obter o prêmio máximo é de 5000 para 1 e que pode ser
estabelecida para cada chave ou conjunto;
6. No mesmo documento seria ressaltada a possibilidade de adição de função
para oferecer um prêmio pequeno e, assim, atender a exigências legais de
países que estipulam a necessidade de haver 100% de premiação, mostrando
especificamente bolinhas;
7. Essas especificações deixam claro que a maior parte da constituição da
máquina é destinada para a obtenção do prêmio, o qual depende
principalmente da função programada pelo proprietário dela e não da
habilidade do jogador, sendo a venda de bolinhas uma função secundária;
8. O art. 50, caput e §3o, do Decreto-lei no 3.688/1941, define que explorar jogo
em que o ganho dependa principalmente da sorte do jogador é contravenção
relativas à polícia de costumes;
9. Restaria demonstrado que a os equipamentos importados seriam máquinas de
azar, os quais foram corretamente reclassificados pela fiscalização para a
NCM 9504.30.00 - Outros jogos que funcionem por introdução de moedas,
notas, cartões de banco fichas ou por outros meios de pagamento, exceto os
jogos de balizas (paulitos*) automáticos (boliches);
10. A NESH da posição 9504 especificamente determina que entre os
equipamentos nela inclusos estão os jogos utilizados em áreas de diversão e
que funcionem pela introdução de moedas, cartões de banco e fichas;
11. As mercadorias classificadas na NCM 9504.30.00 têm sua importação
proibida justamente por se tratar de jogo de azar, conforme Anexo IV da
Portaria Secex no 23 de 2011;
12. Esclarece que o parágrafo único do art. 714 do RA/2009 prevê a possibilidade
de lavratura de auto para exigência da multa para prevenir a decadência, como
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.078 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720720/2019-33

também que os equipamentos já tiveram a pena de perdimento decretada pela
Alfândega de Itajaí no processo no 10909.720718/2019-64;
13. A IN SRF no 309/2003 prevê a pena de perdimento das máquinas eletrônicas
procedentes do exterior programadas para exploração dos jogos de azar;
14. O fato de haver à época máquinas do mesmo tipo operando em território
nacional em nada beneficiaria a interessada, uma vez que tanto a proibição de
importação como a exigência da multa em litígio estariam previstas na
legislação aduaneira vigente.
O SATORI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA foi intimada acerca do
Acórdão que julgou a impugnação em 11/08//2020, conforme Termo de Abertura de Documento
anexado ao presente processo. Já a empresa MAGIC TOY EMPREENDIMENTOS EIRELLI
(ex- BIG SIMILE EIRELLI) foi considerada intimada em 08/07/2020, também conforme Termo
de Abertura de Documento, juntado aos autos.
Na sequência, em 05/08/2020, apresentaram ambas as pessoas jurídicas Recurso
Voluntário em conjunto, de acordo com o Termo de Solicitação de Juntada, também anexado
aos autos, nos seguintes termos, resumidamente:
1o) Primeiramente, a empresa denominada SATORI IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, alega que sendo mandatária da adquirente para a
realização do despacho aduaneiro em nome da MAGIC TOY (BIG SMILE à
época), sem possuir qualquer relação com a operação comercial, fora incluído no
polo passivo da autuação fiscal epigrafada, inclusive com representação fiscal
para fins penais, ou seja, fora compelida a responder em conjunto pelas infrações
apuradas pela Receita Federal;
2o) Na fiscalização a Autoridade Fiscal haveria se utilizado, essencialmente, de
“prova emprestada”, ao alvedrio da busca pela verdade real e individualização da
pena;
3o) Autoridade Fiscal teria entendido que, além dos equipamentos terem sido
declarados com descrição e classificação incorreta, o equipamento seria similar ao
tipo “Key Master”, que já fora objeto de laudo técnico pericial elaborado por
perito da Polícia Federal objetivando esclarecer se o êxito do jogador dependeria
predominantemente de suas habilidades ou da sorte;
4o) Toda a fiscalização, bem como a decisão proferida pelo Colegiado no qual
julgou improcedente a impugnação apresentada, estaria baseado em meras
presunções para afirmar que as Recorrentes realizaram importação de mercadorias
destinadas a jogos de azar;
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.078 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720720/2019-33

5o) Preliminarmente, alega que a autuação incorre em nulidade por inobservância
ao princípio da individuação da pena, uma vez que o procedimento para a
constituição do crédito tributário teria se dado com base em prova emprestada;
6o) Afirma que durante o procedimento fiscal não haveria sido oportunizado às
empresas Recorrentes o acompanhamento ou realização de perícia para contrapor
os argumentos fiscais de que tratava a importação proibida, sem observância da
IN RFB nos 1.800/2018 e 1.603/2014, que dizem respeito à elaboração de perícia
técnica;
7o) As máquinas importadas seriam encontradas em lojas, supermercados e
shoppings, dentro das quais seriam adicionadas diversas bolas plásticas e prêmio
extra, para que o usuário, após a inserção de ficha ou dinheiro, através de sua
habilidade, direcione a chave com o “joystick”, com o objetivo de introduzir a
chave no orifício, para conseguir o prêmio extra desejado, logo, teria como
característica principal o divertimento, através da aquisição de um brinde (bola
plástica);
8o) As máquinas importadas seriam utilizadas pelo usuário como um desafio de
habilidades, através da introdução de fichas, que além da bolinha colorida
adquirida, terá a possibilidade de escolher do slot um prêmio extra, que dependerá
da sua habilidade para consegui-lo;
9o) Segundo estaria previsto no art. 50, caput, e §§ 3o e 4o, da Lei de
Contravenções Penais, um jogo pode ser considerado como de azar se naquele o
fator sorte for preponderante ou exclusivo para a ocorrência do evento “vitória”
do jogador, o que não ocorreria em relação às máquinas importadas pela
Recorrente;
10o) A máquina importada pelas empresas Recorrentes é diversa do laudo acima
confeccionado pela PF/PE, vez que possui venda de bolinhas de 32 mm com
opção de prêmio;
11o) Tendo em vista não ter sido oportunizada a perícia na fase administrativa,
com a indicação de assistente ou apresentação de quesitos, a Recorrente juntou ao
autos laudo pericial de profissionais especializados, que concluíram não se tratar
o equipamento de jogos de azar, devendo ser posicionada na NCM 9504.30.00;
12o) Finaliza requerendo a nulidade do Auto de Infração ou a declaração de sua
improcedência.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.078 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720720/2019-33

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
A bem de delimitar o objeto do presente processo, há que primeiramente colocar
que se trata de multa imposta, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), pela importação de
mercadoria estrangeira atentatória à moral, aos bons costumes, à saúde ou à ordem pública, que
guarda previsão no art. 107, inc. VII, alínea b, do Decreto-lei no 37/19661. No caso, o produto
importado foi o equipamento denominado Key Master Game Machine (14 unidades).
Entendeu a autoridade aduaneira, no que foi seguida pelo julgador de primeira
instância administrativa, tratar-se tais mercadorias de máquinas de jogos de azar, atentatórias aos
bons costumes, uma vez que explora jogo de azar em lugar público ou acessível ao público.
Inicialmente, na Declaração de Importação, o produto fora classificado no código
NCM 8476.89.90, correspondente a automáticas de venda de produtos (exceto selos postais e
bebidas), desprovidas de dispositivo de aquecimento ou de refrigeração incorporado incluindo as
máquinas de trocar dinheiro. Divergiu dessa posição a Fiscalização Aduaneira que entendeu que
os bens seriam classificáveis no código NCM 9504.30.00 (jogos que funcionam por introdução
de moedas, notas, cartões de banco, fichas ou por outros meios de pagamento).
Do que se depreende da peça recursal, os Recorrentes aquiescem quanto à
classificação fiscal dada pela autoridade aduaneira (NCM 9504.30.00), mantendo-se o debate em
relação à condição do equipamento, se jogo de azar atentatório aos bons costumes ou não,
porque é a importação de produtos desta natureza que faz nascer o fato gerador da multa ora em
questão.
Feitas as colocações iniciais, passo ao exame da questões preliminares suscitadas
pelo Recorrente.
1. Da Solidariedade da Pessoa Jurídica Denominada Satori Importação e
Exportação Ltda

1 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
(...)
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
b) pela importação de mercadoria estrangeira atentatória à moral, aos bons
costumes, à saúde ou à ordem pública, sem prejuízo da aplicação da pena prevista
no inciso XIX do art. 105;
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.078 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720720/2019-33

Não se considera a SATORI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA como
pessoa legítima para figurar no polo passivo do Auto de Infração, uma vez que sua atuação na
dita importação se restringiria à figura de mandatária.
Entendo não assistir razão à Recorrente, neste quesito.
É que, independente de estar atuando a SATORI IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA apenas como mandatária da MAGIC TOY (BIG SMILE, à época dos
fatos), que teria efetivamente importado as referidas máquinas, a sua responsabilidade pela
infração guarda amparo no art. 95, incs. I e IV, do Decreto-lei no 37/19662, visto que esta recai
sobre todos que, de qualquer forma, concorram para a prática da infração, notadamente à pessoa
jurídica em razão do despacho que promover.
Assim sendo, considero que a pessoa jurídica SATORI IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA possui, sim, legitimidade para figurara no polo passivo do lançamento
de ofício.
2. Da Juntada de Provas Após a Impugnação
Como é cediço, em face das disposições contidas nos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972 (PAF) 3, todas as razões de defesa e as correspondentes provas dos fatos alegados

2 Art.95 - Respondem pela infração:

I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se
beneficie;

II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que decorrer do exercício de
atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus tripulantes;

III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior, quando o veículo proceder do exterior
sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica estabelecida no ponto de destino;

IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer mercadoria.
3 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.078 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720720/2019-33

devem ser apresentados por ocasião da impugnação. A considerar que este Colegiado representa
instância recursal, aqui não se analisa argumentos não debatidos na instância julgadora inferior,
por se tratar de inovação recursal.
Ocorre que o próprio regramento do processo administrativo fiscal traz exceção à
regra em comento. Na espécie, considero inexistir necessidade de flexibilização da dita regra
geral de preclusão veiculada pelos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972, porquanto não restou
demonstrada a impossibilidade da apresentação oportuna do documento, não se refere este a fato
novo ou se destinando a contrapor razões posteriormente trazidas aos autos, situações que
justificariam a abertura de exceção à regra geral e, por conseguinte, ao conhecimento do Parecer
Técnico de fls. 146 a 156.
Portanto, tratando o documento jungido aos autos de prova que poderia ter sido
manejada por ocasião da impugnação, entendo que que a situação em comento não se harmoniza
bem com a exceção prevista no art. 16, § 4o, alíneas a a c, do Decreto-lei no 70.235/1972, motivo
pelo qual não conheço do Parecer Técnico de fls. 146 a 156.

3. Da Nulidade do Auto de Infração, pela Utilização de prova Emprestada, e
Do Cerceamento ao Direito de Defesa
Argumenta o Recorrente que a autoridade aduaneira, no referido Auto de
Infração, valeu-se unicamente de provas emprestadas de outro procedimento, qual seja, Laudo
Pericial no 1081/2018/SETEC/SR/PF/PE de Perícia Criminal Federal (eletroeletrônicos) emitido
pelo Setor Técnico Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco,
que em 12/11/2018 debruçou-se sobre a análise de máquinas de prêmios denominadas Key
Master (chave-mestra), modelo Prize Master, fabricadas na China (fls. 33 a 38).
Contudo, considero ser falsa tal premissa. A autoridade aduaneira utiliza como
fundamento, sem dúvida, informações contidas naquele Laudo do Setor Técnico Científico da
Polícia Federal em Pernambuco acerca de equipamentos similares do tipo Key Master já

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.078 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720720/2019-33

analisados pelo órgão, mas a Fiscalização foca se essencialmente no próprio folheto explicativo
das vantagens em adquirir o produto, que traz um roteiro explicativo do programa e peças
insertos neste (fls. 22 a 32), muito semelhante ao laudo pericial.
A consequência que se obtém da prova emprestada em que não tenha sido parte o
sujeito passivo não é a nulidade do procedimento fiscal, vez que este se encontra guarnecido de
demais documentação, mas sim na valoração que se faz dessa prova, que passa a ser considerada
de caráter meramente indiciário. Neste sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martinez
Lopez4:
“... se a prova for produzida em processo em que participam as mesmas partes,
ele terá maior peso probatório. Se ela for produzida entre uma das partes e
terceiro, terá menor poder probatório. E se for produzida entre terceiros, terá
baixo valor probatório”.
Portanto, a menção a Laudo Pericial relativo à equipamento similar ao tratado no
Auto de Infração não resulta em nulidade do lançamento de ofício, porquanto este ato foi
resguardado das formalidades que lhe caberia atender, em face ao disposto nos arts. 10 e 59 do
Decreto no 70.235/19725, dispositivos aplicáveis ao tema.
Correta a decisão de piso quando afirma que o contraditório se instaura a partir da
impugnação, inexistindo cerceamento ao direito de defesa quando oportunizado aos Recorrentes
produzirem contraprovas e apresentar suas razões em fase impugnatória. Examinando os autos,
não observo em que medida a defesa dos Recorrentes sofreu prejuízo, pois lhes foi facultado a
apresentação laudos e/ou quaisquer documentos em contraposição àqueles juntados pela
Fiscalização, em momento processual próprio.

4 NEDER, Marcos Vinícius. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado. 3a Edição. Editora Dialética, p.220.
5 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:

I - a qualificação do autuado;

II - o local, a data e a hora da lavratura;

III - a descrição do fato;

IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.078 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720720/2019-33

Nada a deferir, portanto, em relação as preliminares suscitadas de nulidade de
lançamento de ofício e de ocorrência de cerceamento ao direito de defesa.
4. Do Mérito
O cerne da questão, como visto, é definir se as máquinas que foram objeto de
importação representam 1. jogo de azar atentatório e 2. atentado aos bons costumes.
Abraça o Recorrente a tese de que a importação se tratou de máquinas de jogos,
encontradas comumente em diversos shoppings e lojas, onde predominam a habilidade do
usuário na percepção de brindes, disponibilizados a partir da introdução de fichas. Sendo mais
hábil, o jogador ganharia um prêmio extra, além da bolinha cuja percepção é tida como certa.
Contudo, considero que o dado relevante para a caracterização das máquinas
como jogos de azar, nos autos, não se encontra em Laudo da Polícia Federal, mas na informação
de que o equipamento denominado Key Master Game Machine é programável, o que evidencia
que não há um jogo de desafio de habilidades, pois o mais habilidoso dos indivíduos com o dito
joystic que guarnece a máquina não é capaz de vencer um programa em que a probabilidade do
prêmio máximo ser obtido pelo jogador pode ser de 1 em 5000 jogadas.
Ora, neste caso, quem define o premiado é o programa contido na máquina e não
as habilidades do jogador. O prêmio secundário (bolinha) não é escolhido pelo jogador e o
resultado prêmio principal vincula-se quase que exclusivamente à sorte, devido à programação
que se faz, enquadrando-se o equipamento em análise de fato no conceito de jogos de azar,
definido no art. 50, § 3o, do Decreto-lei no 3.688/194:
§ 3o Consideram-se, jogos de azar:
a) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte;
Assiste razão à decisão recorrida quando afirma que as mercadorias classificadas
na NCM 9504.30.00 (como no presente caso) têm sua importação proibida justamente por se
tratar de jogo de azar, conforme Anexo IV da Portaria Secex no 23/2011:
“ANEXO IV”
PRODUTOS SUJEITOS A PROCEDIMENTOS ESPECIAIS NA IMPORTAÇÃO
I – MÁQUINAS ELETRÔNICAS PROGRAMADAS – MEP - Não serão
deferidas licenças de importação para máquinas de videopôquer, vídeo bingo,
caça-níqueis, bem como quaisquer outras máquinas eletrônicas programadas
-MEP- para exploração de jogos de azar.
Considero, assim, que restou delineado a o fato gerador da multa, na medida em
que, enquadrando-se o equipamento em questão no conceito jogo de azar, mostra-se, por
consequência, atentatório aos bons costumes e à moral.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-002.078 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720720/2019-33

Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital